Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação cível. Direito civil. Direitos da personalidade. Imagem de menores. Divulgação em rede social. Ausência de prova de dano. Inexistência de associação direta a conteúdo impróprio, ofensivo ou vexatório. Ato ilícito não configurado. Dano moral inexistente. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em apurar se a divulgação das imagens das menores em perfil de rede social mantido pelo réu/apelado teria violado os direitos da personalidade das crianças, de modo a ensejar reparação por danos morais.
III – Razões de decidir
3. A proteção à imagem de crianças e adolescentes encontra respaldo no art. 5o, X, da Constituição Federal e no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessária a análise do caso concreto para aferição de eventual violação.
4. A divulgação de imagens das menores em perfil em rede social contendo fotos do réu/apelado fumando, por si só, não configura ato ilícito, especialmente quando não há associação direta das imagens a conteúdo impróprio e vexatório ou que elas tenham sido expostas de forma a comprometer sua integridade moral ou emocional.
5.Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo suficiente a mera oposição de um dos genitores para caracterizar ilicitude da conduta.
6. No caso, as imagens divulgadas pelo réu/apelado nas redes sociais retratam momentos de lazer e convívio familiar, nos quais estão presentes não apenas as menores, mas também a própria genitora em situações de interação direta com o réu/apelado e com as crianças.
7. A ausência de prova de prejuízo concreto ou de exposição indevida, afasta a configuração de dano moral indenizável.
8.Irretocável a sentença vergastada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, X; ECA, art. 17; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863518, 0734501-61.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j: 15/05/2024